Tribunal: TJMT
Processo: 0002107-74.2014.8.11.0024
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002107-74.2014.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (EMBARGANTE), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), CREUSA CARNEIRO FERNANDES - CPF: 206.984.451-04 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), JOACI SEBASTIAO FERNANDES - CPF: 209.238.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), DIOGO VINICIUS ALVES BUOGO - CPF: 047.461.961-33 (ADVOGADO), DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO - CPF: 008.828.161-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – ART. 98, §3o, DO CPC – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – ALEGADA OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – QUESTÕES ESSENCIAIS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Não há falar em omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, concluindo pela manutenção da inexigibilidade dos honorários sucumbenciais diante da ausência de prova da superação da condição de hipossuficiência da parte beneficiária da gratuidade da justiça.

A mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos declaratórios como sucedâneo recursal destinado à rediscussão da matéria já apreciada.

Para fins de prequestionamento, não se exige pronunciamento expresso acerca de todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido devidamente examinada pelo órgão julgador.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0002107-74.2014.8.11.0024

EMBARGANTE: ANDRÉ LUÍS DOMINGOS DA SILVA

EMBARGADA:

CREUSA CARNEIRO FERNANDES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANDRÉ LUÍS DOMINGOS DA SILVA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade,
negou provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil, em razão da condição suspensiva decorrente da concessão da gratuidade da justiça à executada (Id. 345998380).

Em suas razões recursais, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão relevante, ao deixar de enfrentar argumentos que reputa essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente quanto à alegada superação da condição de hipossuficiência da embargada.

Afirma que não houve análise individualizada de elementos que, a seu ver, demonstrariam capacidade financeira da executada, tais como a existência de patrimônio expressivo oriundo da partilha de bens decorrente do divórcio, estimado em aproximadamente R$ 1.000.000,00, bem como a percepção de aposentadoria mensal superior a R$ 9.000,00, além da contratação de empréstimos consignados, circunstâncias que indicariam acesso a crédito e disponibilidade econômica.

Alega, ainda, que o acórdão não teria se manifestado de forma específica acerca da natureza alimentar dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, §14, do CPC, nem quanto à possibilidade de adoção de meios executivos menos gravosos, em observância aos princípios da cooperação processual e da efetividade da tutela jurisdicional. Sustenta, por conseguinte, violação ao dever de fundamentação previsto no artigo 489, §1o, IV, do CPC e no artigo 93, IX, da Constituição Federal, requerendo pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais indicados, inclusive para fins de prequestionamento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos, a fim de que sejam supridas as alegadas omissões e proferido pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais e constitucionais invocados (Id. 347696866).

Intimada, a embargada apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, asseverando que a decisão colegiada enfrentou de forma clara e suficiente as questões relevantes à controvérsia.

Aduz que os embargos possuem nítido caráter rediscutivo, pretendendo apenas a reapreciação de matéria já examinada pelo colegiado, motivo pelo qual requer a rejeição do recurso, com eventual aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC (Id. 349751857).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – ART. 98, § 3o, DO CPC – CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA SUPERAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – RENDA BRUTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA – COMPROMETIMENTO DA RENDA COM DESPESAS ESSENCIAIS E SAÚDE – PATRIMÔNIO FORMAL SEM DEMONSTRAÇÃO DE LIQUIDEZ OU POSSE EFETIVA – ÔNUS PROBATÓRIO DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, a exigibilidade dos honorários sucumbenciais impostos ao beneficiário da justiça gratuita somente se autoriza mediante prova inequívoca da superação da situação de insuficiência de recursos que ensejou a concessão do benefício.

A percepção de renda bruta relevante e a existência formal de patrimônio, desacompanhadas da demonstração de disponibilidade econômica, liquidez dos bens e ausência de comprometimento da renda com despesas essenciais, não afastam, por si sós, a condição suspensiva de exigibilidade.

Não comprovada a alteração substancial da situação econômica da parte beneficiária, correta a sentença que declara a inexigibilidade do crédito honorário e extingue o cumprimento de sentença”.

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No caso em exame,
não
se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios apontados pelo embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, concluindo pela manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da ausência de comprovação da superação da condição de hipossuficiência da executada, beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Conforme expressamente consignado no julgado, a mera indicação de renda bruta ou a existência formal de patrimônio não se mostram suficientes, por si sós, para afastar a condição suspensiva de exigibilidade das verbas sucumbenciais, sobretudo quando não demonstrada a efetiva disponibilidade econômica ou liquidez dos bens atribuídos à beneficiária.

O colegiado também destacou que o ônus de demonstrar a alteração substancial da situação financeira da parte beneficiária da justiça gratuita recai integralmente sobre o credor, o que não restou comprovado no caso concreto.

Dessa forma, a decisão colegiada analisou adequadamente as alegações deduzidas no recurso de apelação, expondo as razões jurídicas que conduziram à conclusão adotada, inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

Na realidade, verifica-se que o embargante pretende rediscutir matéria já devidamente apreciada por esta Câmara Julgadora, com o intuito de modificar o resultado do julgamento, providência que se revela incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais à formação de seu convencimento, como efetivamente ocorreu no caso.

Assim, inexistindo qualquer vício no acórdão embargado, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADMISSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível que reconheceu o inadimplemento contratual da incorporadora por atraso injustificado na entrega de imóvel, manteve a condenação ao pagamento de cláusula penal compensatória e à indenização por dano moral, e majorou os honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto ao prazo contratual de entrega do imóvel e à aplicação do art. 1.025 do CPC; (ii) contradição na aplicação do Tema 971/STJ sobre cláusula penal compensatória; (iii) omissão ou obscuridade na fundamentação da condenação por dano moral; e (iv) omissão quanto à majoração da verba honorária.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado apreciou expressamente a mora contratual, reconhecendo o atraso injustificado na entrega do imóvel, inclusive após o prazo de tolerância, e afastando implicitamente a vinculação ao cronograma do financiamento.

A aplicação do Tema 971/STJ foi expressamente fundamentada no sentido da possibilidade de inversão da cláusula penal em favor do consumidor, ante o inadimplemento da incorporadora, não havendo contradição interna.

Quanto ao dano moral, a fundamentação destacou a mora qualificada e o prolongado atraso na entrega do imóvel destinado à moradia, circunstâncias que extrapolam o mero inadimplemento contratual.
A majoração da verba honorária foi expressamente fixada no acórdão embargado, seguindo a previsão contida no art. 85, § 11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso da parte embargante.

Os embargos de declaração, com nítido caráter infringente, não são cabíveis para rediscutir fundamentos jurídicos já analisados. A rejeição dos aclaratórios não impede o prequestionamento, conforme art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de enfrentamento de todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a decisão adota fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. 2. A interpretação desfavorável à tese da parte não configura contradição, omissão ou obscuridade. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, 1.022 e 1.025.”
(N.U 1037899-74.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026